Tribunal: TJMT
Processo: 1064025-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064025-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEYTY MELANY PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 017.591.341-20 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrida:
Keyty Melany Pereira de Arruda

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, em virtude da má prestação de serviços.
Deve ser mantido o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrida:
Keyty Melany Pereira de Arruda

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Keyty Melany Pereira de Arruda
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Indenização

por Danos Morais.

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 205928878)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

(Id. 205928881): requer reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo seja reduzido o quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Keyty Melany Pereira de Arruda
(Id. 205928884): defende a reforma da sentença para que seja majorado o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões Keyty Melany Pereira de Arruda
(Id. 207382658):

requer o desprovimento do recurso interposto pela concessionária.

Contrarrazões Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 207957663):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrida:
Keyty Melany Pereira de Arruda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é
titular da
Unidade Consumidora no 6/2756096-0.

Aduz que desde o começo do mês de setembro de 2023
teve inúmeros problemas relativos ao fornecimento de energia, quedas, oscilação e pontos da casa sem acesso à energia elétrica em sua residência, passando maior parte do tempo com a energia na “meia fase”.

Informa que abriu várias reclamações via telefone junto a concessionária, colacionando os protocolos no 127231117, no 127240729, no 127231117 e no 127276125.

Por meio dos protocolos acima referidos informou à concessionária que estava sem energia elétrica, porém sem êxito na solução do problema de forma definitiva e em prazo razoável, visto que não obstaram as interrupções do serviço.

O caso em tela trata de serviços essenciais, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

Embora a concessionária alegue que a interrupção se deu por motivo alheio à sua vontade,
não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No que tange as telas de sistema trazidas nos autos, se trata de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo reclamante foram muito além de meros aborrecimentos.

Em relação à matéria o entendimento assente das Turmas Recursais é neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANIFICAÇÃO DE PRODUTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A oscilação de tensão de energia, capaz de queimar equipamento elétrico, caracteriza ato ilícito, tanto que há previsão na Resolução Normativa 414/2010 da Aneel de procedimento por ressarcimento de danos (artigo 3o e seguintes). 2. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem moral.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1026920-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada. 2. Restou comprovado que o recorrido solicitou a religação dos serviços de energia em 15/09/2021, tendo realizado a adequação e solicitado nova religação em 20/09/2021, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 18/10/2021, após a determinação judicial, ou seja, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.

3.
A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por este E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040699-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação de energia é devida a indenização a recorrida, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que a autora pleiteia a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar a recorrente
Keyty Melany Pereira de Arruda
em razão do
benefício de Justiça Gratuita
.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024